Tribunal: STF
Processo: HC 254430
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE ATENUADA. ARTIGO 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REDUÇÃO A PATAMAR INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º DO DECRETO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DEFENSIVO. ATENUAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. QUANTUM MÁXIMO EM ABSTRATO. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA. INEFICÁCIA. ART. 240, §2º, DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO. POSTERIOR À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REQUISITO OBJETIVO NO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREENCHIMENTO. PENA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. 



    1. Preliminar arguida, de ofício, postulando a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, sob o argumento de violação dos arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, todos da CF/1988; bem como dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação da proteção insuficiente, devendo ser afastada sua aplicação no caso concreto. Rejeição. Decisão majoritária. 



    2. O Decreto nº 11.302/2022 não concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a cinco anos. 



    3. Diferente do que ocorre nas modalidades de furto previstas nos §§ 4º e 6° do art. 240 do CPM, a modalidade atenuada do §2° não modifica o preceito secundário em abstrato estabelecido no caput, permanecendo em 6 anos o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime em análise. 



    4. Assim, a forma privilegiada em questão é ineficaz para alterar o quantum da pena em abstrato, inclusive para fixação da pena-base, realizada na 1ª fase da dosimetria da pena. A aplicação das circunstâncias legais atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes ocorre nas 2ª e 3ª fases do critério trifásico. 



    5. Diante de tal situação, acertada foi a Decisão proferida pelo juízo a quo de não conceder o indulto pleiteado, por não atender ao requisito objetivo presente no caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, devendo, portanto, ser mantida integralmente. 



    Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 



    No curso da execução penal, foi postulada a concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022. Contudo, o Juízo Federal da Justiça Militar da União indeferiu o pedido.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao pleito, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto.



    Argumenta que “a interpretação adotada pelo STM, ao considerar apenas a pena máxima do tipo penal básico, art. 240, caput, Código Penal Militar, sem a incidência da causa de diminuição, viola o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”. Defende que “se o Decreto presidencial não incluiu o furto privilegiado entre as exceções do art. 7º, não faz sentido obstar sua aplicação com base na pena máxima abstrata do furto simples, sem considerar a causa de diminuição que caracteriza o privilégio”. Ainda, destaca que “a interpretação que considera a causa de diminuição de pena para aferição da pena máxima em abstrato é a mais favorável ao paciente e está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o jurisdicionado, ex-Militar da Marinha do Brasil, o jovem ... RAPHAEL MACHADO NUNES, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, com a cassação do Acórdão do STM proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000229- 08.2024.7.00.0000 que confirmou a Decisão da Auditoria Militar em Porto Alegre/RS, e, via de consequência, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus ao jovem RAPHAEL MACHADO NUNES para que receba o Indulto natalino porque mesmo que ... “... a pena em abstrato para o crime de furto privilegiado poder alcançar até seis anos, a aplicação da causa de diminuição de pena pode efetivamente reduzir a apenação a um patamar que permita a concessão do benefício”, (Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, PGJM), e, assim, como votou o Ministro José Coêlho Ferreira, conceda ... “... o benefício do indulto ao Recorrente, com o reconhecimento da extinção da punibilidade”; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal Militar, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da incorreta interpretação do Decreto presidencial , determinando-se a concessão do Indulto natalino ao Assistido da DPU/Porto Alegre/RS; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01; 



    03. – que, além das peças anexadas, seja considerado juntado como instrução deste Habeas Corpus, o Recurso em Sentido Estrito que pode ser acessado diretamente no E-PROC do STM; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, nos seguintes termos:



    “Habeas Corpus. Execução penal. Decreto nº 11.302/2022. Pleito de concessão do indulto natalino. Paciente condenado à pena de quatro meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 240, §2º, do Código Penal Militar. Benefício indeferido em razão da pena em abstrato ser superior a cinco anos. Suposto não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5º do referido Decreto. As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais - devem ser levadas em conta na pena abstrata para o efeito de se conceder, ou não, o benefício do indulto natalino. 



    Parecer pela concessão parcial da ordem para que o Juízo da Execução Penal avalie a possibilidade de concessão do indulto natalino ao Paciente, considerando-se as causas de aumento e de diminuição da pena no caso concreto.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A atenuação aplicada ao caso concreto decorre de uma causa de diminuição, a qual não alterou o mínimo e o máximo em abstrato, ambos estabelecidos no caput do art. 240 do CPM, para balizar a dosimetria da pena, atuando como limites abstratos para a definição, inicialmente, da pena base em concreto. Nesse sentido, verifica-se que a sentença condenatória (processo n° 7000096-66.2021.7.03.0103 – APM, evento 92), como deveria ser, não aplicou a atenuação em questão na 1ª fase da dosimetria, permanecendo 6 (seis) anos como limite máximo em abstrato. Da referida sentença, a dosimetria:



    [...] 



    Sobre o decote do aresto apresentado pela Defesa nas razões, constantes do AgRg no HC n° 818.978/SP, julgado no STJ, entendo que, ao contrário do que aparentemente pretendia a Defesa, a premissa utilizada reforça o não cabimento das figuras “privilegiadas”, atenuadas e minoradas na interpretação do quantum abstrato para o art. 5° do Decreto nº 11.302/2022. 



    O raciocínio com base no art. 5° c/c o art. 7°, VI, ambos do Indulto Natalino de 2022, aponta que apenas a redução na forma “privilegiada” do crime tipificado no caput e §1º do art. 33 da Lei de Drogas é que poderia ser considerada na questão do máximo da pena em abstrato, restando afastadas as demais atenuações/diminuições em tipos penais com pena máxima em abstrato maior que 5 (cinco) anos, inclusive a do §2° do art. 240 do CPM, uma vez que não consta entre as exceções. 



    Sobre o trecho destacado de decisão presente na Ação Penal 618/RJ do STF, esta foi proferida monocraticamente, sem efeito vinculante e, no caso, sem natureza referencial. Como visto anteriormente, a atenuação do §2° do art. 240 do CPM não alterou o mínimo e o máximo em abstrato, ambos estabelecidos no caput do referido artigo, tendo permanecido 6 (seis) anos como limite máximo em abstrato. 



    Assim, restou intacto o preceito secundário para a conduta tipificada de “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Com efeito, a decisão a quo não violou o princípio da igualdade, uma vez que não dispensou tratamento distinto para tipificações penais com preceitos secundários iguais/semelhantes, no aspecto da pena máxima em abstrato. 



    Outro aspecto é que as atenuantes/agravantes e as minorantes/majorantes atuam na etapa da dosimetria da pena, isto é, tal qual na suspensão condicional do processo, operam antes da fase da execução penal. Nesse contexto, as minorantes/majorantes importam na aferição da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, bem como na avaliação do cabimento do referido sursis processual. 



    Todavia, no caso dos autos, estando na fase de execução penal, inexistem quaisquer efeitos minorantes/majorantes sobre a pena em abstrato e na avaliação da prescrição da pretensão executória, sendo descabida a analogia com o cenário da suspensão condicional do processo (Súmula STF n° 723), bem como o exemplo (na Ação Penal 618/RJ/STF) do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva como comparação, uma vez que versa sobre fase anterior à execução penal. 



    Nesse ponto, cumpre ressaltar que, na fase executória, a pena já se encontra devidamente individualizada na sentença condenatória, com sua natureza e quantum definidos conforme as características do ilícito penal e do agente. Não há de se confundir os fatores aplicados na fase de conhecimento (Inquérito Penal Militar, Ação Penal Militar e os respectivos recursos cabíveis) com fatores aplicáveis na fase de execução da pena, bem como em relação aos fatores aplicáveis na interpretação do Decreto de indulto natalino de 2022. 



    A propósito, a respeito do art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, esta Corte já decidiu que a interpretação é literal, não havendo lacunas para entendimento diverso. Nesse sentido, in verbis:



    [...]



    Deste modo, não há reparo a ser feito na decisão a quo, que negou a concessão do benefício do indulto natalino de 2022 ao Acusado, previsto no Decreto nº 11.302/2022, “pois foi condenado pela prática do crime de furto (art. 240, § 2º do CPM), cuja pena máxima em abstrato é de até seis anos, não se enquadrando no art. 5º do referido Decreto”. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 9000001-94.2024.7.03.0103, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e jurídicos fundamentos.”  



    In casu, verifico que a controvérsia dos autos consiste em definir se, nos termos do Decreto nº 11.302/2022, a causa de diminuição da pena deve ser incluída no cômputo da pena máxima em abstrato para fins de concessão do indulto.



    O dispositivo ora em debate prescreve, ad litteram: 



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Sobre o tema, verifico que a decisão proferida nos autos da AP 618, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, assentou que “o marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas”.



    No mesmo diapasão, cumpre registrar trecho do voto proferido no HC 245.478, de relatoria do Min. Flávio Dino, cujo entendimento, mutatis mutandis, é aplicável ao presente caso, in verbis:



    “[...] Nessa perspectiva, tal como ressaltado no ato hostilizado, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, porquanto “a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão”. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, reafirmo que a pena máxima em abstrato do crime pelo qual condenado o paciente é de 5 anos e 4 meses (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), tendo em vista que “o marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas” (AP 618, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2024).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte orienta que “as causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorre para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal”. Nesse prisma, “As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC 169.894-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019); “As causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na pena abstrata, para o efeito de se conceder, ou não, a suspensão condicional do processo” (HC 90.869, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 11.6.2010).” (HC 245.478, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/10/2024)



    Na hipótese sub examine, o paciente foi condenado pela prática do delito de furto privilegiado, previsto no artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar, in verbis:



    Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:        



      Pena - reclusão, até seis anos. 



    § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.         



    § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.



    Consoante se observa, a sentença reconheceu a incidência do § 2°, do art. 240, do Código Penal Militar, de modo que, na linha dos precedentes desta Corte, o cálculo da pena máxima em abstrato, para fins de concessão do indulto, deve abranger a causa de diminuição, também abstratamente prevista. 



    Assim, aplicando-se a minorante prevista no § 2° do art. 240 do CPM, tem-se que a pena para o delito praticado pelo paciente reduz-se aos limites de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão. Desse modo, possível a concessão de indulto, desde que presentes os demais requisitos. 



    A propósito, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica no sentido de que devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal (HC 169.894-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019). 



    Assim, as causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais - devem ser levadas em conta na pena abstrata para o efeito de se conceder, ou não, o benefício do indulto natalino. 



    Na espécie, a pena em abstrato para o crime de furto privilegiado pode chegar até seis anos e a aplicação da causa de diminuição de pena pode efetivamente reduzir a pena a um patamar que permita a concessão do benefício. 



    Por fim, cabe citar também recente precedente dessa Suprema Corte, o qual estabeleceu que o "marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas” (AP 618, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2024).



    Portanto, a possibilidade de concessão do indulto natalino ao Paciente deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, considerando-se as causas de aumento e de diminuição da pena no caso concreto.”



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal Militar que, considerando o cumprimento do requisito previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, analise o preenchimento das demais exigências para a concessão do indulto.



    Publique-se.



    Brasília, 24 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente